Tribunal: CARF
Processo: 10880.722742/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722742/2013-16
ACÓRDÃO
3002-003.501 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO.
É possível realizar novo pedido de ressarcimento de créditos oriundos da
não cumulatividade, cujo objeto trate do mesmo trimestre da contribuição
de pedido já realizado, desde que não prescrito. Os EFDs retificadores
apresentados antes do seu envio do Pedido de Ressarcimento (PER)
demonstram que os referidos créditos não se referem ao mesmo valor,
tendo em vista tratar-se de novos créditos extemporâneos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira, que negava provimento.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.501 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722742/2013-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha,
Laura Baptista Borges (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Luiz Carlos de
Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego(substituto[a] integral), Renato Camara
Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Keli Campos de Lima, substituída pela Conselheira Laura Baptista Borges.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente de pedido de ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa
do primeiro trimestre de 2008, formalizado em PER/DCOMP de fls. 33/37. Original
PROCESSO 10880.722742/2013-16 ACÓRDÃO 108-006.164 DRJ08 2 O pedido foi
indeferido, pelo despacho decisório de fl. 31, em função de haver outro pedido,
anterior, de ressarcimento relativo ao mesmo crédito e período, conforme
PER/DCOMP de fls. 2/4. Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 5/9. Nela, alegou erro na legislação invocada pela
autoridade, pois o art. 21 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, sequer trata
de créditos de PIS e Cofins. Argumentou que não há vedação a pedidos
complementares de novos créditos apurados, transcrevendo os arts. 27 e 28 da
mesma Instrução Normativa. Acrescentou que § 2o do art. 28 impõe duas
condições para os pedidos de ressarcimento, mas não veda o pedido indeferido
no presente. Transcreveu Solução de Consulta (no 223/2007), segundo a qual o
único impeditivo legal para o ressarcimento seria o prazo decadencial de cinco
anos, "contado da extinção do crédito tributário credor trimestral acumulado".
Em síntese, teria cumprido "a regra descrita no artigo 27 e seguintes da IN
900/2008, eis que o crédito pleiteado se refere a um único trimestre do ano
calendário e corresponde ao seu saldo credor remanescente do outro pedido de
ressarcimento, posto que o mesmo foi apurado extemporaneamente."

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.501 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722742/2013-16
3
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
não cumulativa do primeiro trimestre de 2008, formalizado em PER/DCOMP de fls. 28/32.
O pedido foi indeferido, pelo despacho decisório de fl. 31, em função de haver
outro pedido, anterior, de ressarcimento relativo ao mesmo crédito e período, conforme
PER/DCOMP de fls. 2/4
O contribuinte, por sua vez, aduz que ocorreu um erro na legislação invocada pela
autoridade, pois o art. 21 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, sequer trata de créditos de PIS
e Cofins.
Menciona ainda que não há vedação a pedidos complementares de novos créditos
apurados, transcrevendo os arts. 27 e 28 da mesma Instrução Normativa. Acrescentou que § 2o do
art. 28 impõe duas condições para os pedidos de ressarcimento, mas não veda o pedido indeferido
no presente.
Independente disso, tratando-se de pedidos autônomos, com créditos distintos,
não há vedação que impossibilite o contribuinte apresentar mais de um PER relativos a um mesmo
período.
Já decidiu nesse sentido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/07/2010 a 30/09/2010 PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DISTINTOS.
MESMO TRIMESTRE. POSSIBILIDADE. É possível realizar novo pedido de
ressarcimento de créditos oriundos distintos, cujo objeto trata do mesmo
trimestre da contribuição de pedido já realizado, tratando-se de pedido com
caráter autônomo e não como um pedido de retificação do pedido anterior.
Acórdão 9303-014.083, de 22 de junho de 2023
Entendo que em âmbito do processo administrativo fiscal, o pedido de
ressarcimento de direito creditório, ônus da prova recai sobre o contribuinte.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional dispõe que: Art. 170.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O crédito deve ser líquido e certo, fato que exige a comprovação pelo contribuinte,
do alegado e pretendido, o que ocorreu nos presentes autos.
No caso em tela, a Recorrente apresentou elementos de prova hábeis e suficientes
para comprovar a correção do valor pleiteado, o que leva a comprovação da certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.501 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722742/2013-16
4
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 159
DF CARF MF
Original